Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704772-87.2019.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRENDA NUNES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A apelante BRENDA NUNES PEREIRA apresentou suas razões recursais conforme ID 13450694. Abra-se vista para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador